Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703926-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIO CARLOS DOS SANTOS D E S P A C H O Esta Segunda Turma Cível, no acórdão de ID 19134871, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Márcio Carlos dos Santos (autor) para, reformando-se a sentença, julgar procedente o pedido, com anulação do ato que eliminou o autor do concurso público, determinando sua reintegração no certame para participação nas demais fases, considerando o resultado da segunda avaliação psicológica. No ID 20013702, Marcio Carlos dos Santos noticia, contudo, o descumprimento da decisão exarada em 14/04/2020, que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restabelecendo a tutela de urgência anteriormente concedida na origem (ID 15545010) para que o autor participasse nas demais fases do concurso na condição de sub judice, considerando o resultado do segundo teste psicotécnico. Afirma que o Distrito Federal interpretou o conteúdo da liminar de maneira a impedir a matrícula do autor no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, apesar de aprovado em todas as etapas do certame. Propugna, ao final: “a) pela urgente matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM dos aprovados da 3a Turma já iniciado e posteriormente paralisado, com todos os consectários daí emergentes, inclusive matrícula, total frequência, abono das faltas das aulas já perdidas com a reposição das aulas com aplicação de provas ou trabalhos acadêmicos que porventura ocorreram, garantindo isonomia aos demais candidatos para todos os fins, e no caso aprovado no referido curso, a expedição do respectivo diploma e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, e o exercício regular das prerrogativas da patente de oficial. b) a intimação do Senhor Comandante-Geral da PMDF para, no prazo de 24 horas, para adotar todas providências necessárias para o cumprimento, sob pela de representar manifesto desrespeito a ordem judicial além de dar azo a eventual improbidade administrativa com possível instauração de procedimento para averiguar a prática de crime de desobediência”. Sendo assim, segundo as assertivas produzidas pelo autor, a referida decisão liminar restou cumprida apenas parcialmente. Intime-se, portanto, o Distrito Federal, em caráter de urgência, para que se manifeste acerca do alegado descumprimento da ordem judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas as sanções legais cabíveis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora